Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-81.2020.8.11.0024
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002150-81.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS DEVINO DE ALCANTARA - CPF: 442.325.271-68 (APELANTE), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), SERGIO REZENDE DE SOUZA - ME - CNPJ: 70.430.566/0001-39 (APELADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de despejo por denúncia vazia cumulada com cobrança de aluguéis, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação, decretando o despejo do réu e condenando-o ao pagamento dos aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a ausência de intimação para alegações finais configura nulidade da sentença; e (ii) se houve comprovação da relação locatícia verbal entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar:

3.
A apresentação de alegações finais é facultativa e a ausência de intimação para apresentação, por si só, não gera nulidade processual, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à parte.

Mérito:

4. A certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, registra confissão do réu quanto à relação de locação e inadimplência, não sendo impugnada por prova em sentido contrário.

5.
A parte autora demonstrou poderes para administração do imóvel, conforme contrato de representação imobiliária, tendo inclusive expedido notificação extrajudicial. O requerido não apresentou qualquer prova da suposta permuta, tampouco comprovou vínculo jurídico diverso da locação.

6.
A jurisprudência reconhece a validade da locação verbal, desde que corroborada por indícios consistentes, como no presente caso, em que a certidão judicial e os documentos da autora sustentam a existência do vínculo locatício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de alegações finais não gera nulidade da sentença quando a parte não comprova prejuízo concreto. 2. A declaração prestada ao Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e constitui elemento hábil à demonstração da existência de locação verbal, quando corroborada por outros indícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 364, §2º, 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2093123/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1583455/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.11.2023; TJMT, Apelação Cível 1038193-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Domingos Devino de Alcantara contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Aluguéis, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Sérgio Rezende de Souza – ME, decretando a rescisão contratual, o despejo do réu e sua condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação do imóvel, além das custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação das alegações finais, em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizando o que denomina de “sentença surpresa”. Requer, com fundamento no art. 1.013, §3º, II, do CPC, a decretação de nulidade da sentença, com a devolução dos autos à origem para abertura de prazo para manifestação final.

No mérito, alega que não existia relação de locação, mas sim tratativas de permuta entre os imóveis das partes, sendo o imóvel objeto da lide de sua propriedade, o que inviabilizaria a pretensão de despejo. Alega que a certidão do oficial de justiça, embora dotada de fé pública, foi indevidamente considerada como prova absoluta da existência da relação locatícia, sem que fossem levadas em conta suas limitações, omissões e a ausência de contradita efetiva quanto ao contexto em que a declaração teria sido prestada.

Invoca, ainda, as teorias da distribuição dinâmica do ônus da prova e das provas diabólicas, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de contrato de locação e, consequentemente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 322345912).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que não foi intimado para apresentar alegações finais após a audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 05/02/2025. Afirma que o juízo havia determinado expressamente a intimação das partes para manifestação final, nos termos do art. 364, §2º, do CPC, e que a ausência dessa intimação violaria aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, diversamente do que alega o apelante, ambas as partes foram devidamente para apresentação das alegações finais no prazo legal, conforme se verifica da certidão de id. 322345891, nos termos das deliberações realizadas em audiência de instrução e julgamento (id. 322345889).

Consigna-se, ademais, que a apresentação de alegações finais constitui faculdade processual, cuja omissão, sem demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade da sentença. Nesse sentido, o apelante não demonstrou qual prejuízo efetivo teria sofrido pela ausência de manifestação derradeira, sobretudo em um processo no qual teve ampla oportunidade de apresentar defesa, documentos, e participar da audiência de instrução e julgamento.

De igual forma, é reiterada a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2093123 PR 2023/0296447-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa)" (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010) [...]

(STJ - AgInt no REsp: 1583455 SE 2016/0040018-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, Sérgio Rezende de Souza – ME ajuizou ação de despejo por denúncia vazia cumulada com cobrança de aluguéis em face do ora apelante, alegando que é administrador de imóvel comercial localizado na Avenida São Sebastião, em Chapada dos Guimarães/MT, de propriedade de terceiro, o qual foi verbalmente locado ao requerido no início de 2015, mediante aluguel mensal de R$ 2.000,00. Sustentou que o requerido se tornou inadimplente a partir de dezembro de 2019, acumulando débito expressivo, razão pela qual pleiteou a retomada do imóvel e a condenação ao pagamento dos valores devidos.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de relação locatícia entre as partes com fundamento na confissão prestada pelo réu ao Oficial de Justiça durante diligência no local, e, por conseguinte, decretou o despejo e condenou o requerido ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos, devidamente corrigidos.

O apelante defende, por sua vez, que jamais existiu relação locatícia entre as partes, sustentando que a posse exercida sobre o imóvel decorre de acordo verbal de permuta firmado diretamente com o proprietário do bem, mediante o qual teria cedido uma residência em troca do uso do ponto comercial. Aduz que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça teria sido incompleta, por omitir essa informação essencial, e afirma que a sentença violou princípios fundamentais ao desconsiderar as peculiaridades do caso e imputar-lhe obrigação inexistente.

As alegações, contudo, não encontram respaldo no conjunto probatório.

A certidão de constatação lavrada pelo Oficial de Justiça informa que o requerido, ora apelante, ao ser abordado no local da diligência, declarou que se encontra no imóvel há cerca de nove anos, utilizando-o para funcionamento de seu estabelecimento comercial, e que já não realiza o pagamento dos aluguéis há algum tempo. Acrescentou, ainda, que a energia elétrica está registrada em seu nome e que não possui contrato formal de aluguel com o requerente, apenas um “termo de consignação entre as partes” (id. 322345876).

Trata-se de documento dotado de fé pública, cuja veracidade somente poderia ser afastada por prova em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que o suposto termo de consignação não foi acostado aos autos. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator: Min. MOURA RIBEIRO, T3 - Terceira Turma, j. 27/11/2023, DJe 29/11/2023)

A existência da relação locatícia, por sua vez, encontra respaldo não apenas na referida certidão, mas também na documentação anexada aos autos pelo autor. Conforme se verifica, o proprietário do imóvel, Luís Carlos Wagner, celebrou com a parte autora contrato de representação imobiliária, conferindo-lhe poderes para administrar o bem, inclusive firmar contratos de locação e promover medidas judiciais em nome do mandante (id. 322344871 e id 322344876). Além disso, foi regularmente expedida notificação extrajudicial para desocupação (id. 322344885), recebida pelo requerido antes do ajuizamento da ação.

Esses elementos, tomados em conjunto com as declarações prestadas ao Oficial de Justiça, são suficientes para comprovar a existência da relação locatícia entre as partes, nos termos admitidos pela legislação e pela jurisprudência. De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] A validade dos contratos de locação independe de forma escrita, sendo suficientes os indícios probatórios que demonstrem a existência de vínculo locatício verbal entre as partes. 3. A notificação extrajudicial recebida pelo alegado locatário e os relatos do Oficial de Justiça sobre ocupação do imóvel constituem elementos suficientes para caracterizar relação locatícia verbal quando conjugados com os efeitos da revelia.”

(TJ-MT - Apelação Cível: 10381939220228110041, Rel. Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, j. 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, DJe 21/07/2025)

O apelante não apresentou provas documentais ou testemunhais aptas a comprovar a alegada permuta verbal com o proprietário, limitando-se a mencionar tal fato de forma genérica na contestação. Tampouco há nos autos qualquer comprovação de cessão de posse ou negócio jurídico que fundamente a ocupação do imóvel em bases distintas da locação, não tendo o apelante se desincumbido do ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada eventual justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025